Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ADIs N.o 5.492-DF e 5.737-DF. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

4. Em que pese a matéria estar afetada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral presumida, é certo que não houve a determinação de sobrestamento nacional das demandas, sendo que a suspensão deve ocorrer quando do juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário que venham eventualmente a ser interpostos.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.